Tribunal: STF
Processo: HC 54529
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
Habeas corpus. - Não conhecimento de pedido, com referência à parte em que substitui recurso ordinário, não interposto, de decisão denegatória de habeas corpus, como em relação à alegada coação de autoridade, cujo ato não está sujeito, diretamente, à jurisdição do Supremo Tribunal Federa. - Arguição de nulidade que não foram demostradas. - Indeferimento da impetração.